Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. RÉU. PROVA DA QUITAÇÃO. RECIBO OU PRESUNÇÃO DECORRENTE DA POSSE DO TÍTULO. JUROS DE MORA. TERMOS INICIAL. VENCIMENTO.
1. Apelação contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou parcialmente procedentes os pedidos para, ao constituir a dívida em título executivo judicial, condenar a ré ao pagamento do valor estampado na nota promissória.
2. Nos termos do artigo 369 do Diploma Processual Civil, “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Lado outro, incumbe ao juiz velar pela rápida solução do litígio, impedindo que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias (art. 370, p. ún., CPC).
3. Não há se falar em cerceamento de defesa quando ausentes quaisquer elementos capazes de corroborar o suposto adimplemento da nota promissória, mormente se considerado que, na esteira de entendimento desta Corte, o “[...] pagamento se prova mediante prova material, não via de depoimento de testemunha” (Acórdão 1254368, 00068394720158070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.
5. A prova do pagamento de uma nota promissória se faz mediante a apresentação do recibo de quitação ou em razão da presunção, caso o título cambiário esteja em poder do emitente (art. 324 do CC).
6. No caso, não consta qualquer documento capaz de indicar a quitação do débito, tampouco a própria cambial, tendo a requerida se limitado a pleitear a produção de prova oral, a qual não se presta à comprovação do pagamento.
7. A nota promissória traduz obrigação líquida com termo certo, constituindo-se o devedor mora, em caso de inadimplemento, na data do seu vencimento, conforme disposto no caput do artigo 397 do Código Civil.
8. Recurso conhecido e desprovido.